Tribunal: TJMT
Processo: 1012918-10.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012918-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mandato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. apelação cível. ação de arbitramento de honorários advocatícios. nulidade da sentença. julgamento
citra petita
. omissão quanto à interrupção do prazo prescricional. anulação da sentença.
recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença que extinguiu a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios por prescrição, com resolução do mérito, e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa.

2. O recurso impugna a decisão sob o fundamento de nulidade por julgamento
citra petita
, ante a ausência de análise de elementos que demonstrariam a interrupção do prazo prescricional, notadamente por meio de Notificação Judicial – Protesto Interruptivo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida incorreu em nulidade por julgamento
citra petita
ao não apreciar tese expressamente suscitada pela parte autora, relacionada à interrupção do prazo prescricional mediante ajuizamento de ação própria.

III. Razões de decidir

4. O julgamento
citra petita
configura vício processual que compromete a função jurisdicional, sendo passível de anulação quando constatada omissão na análise de tese potencialmente capaz de infirmar o fundamento da decisão.

5. A Apelante demonstrou, com documentos nos autos, a propositura de Notificação Judicial com o objetivo de interromper o prazo prescricional, cujo recebimento foi confirmado em 18/06/2018.
6. A sentença, contudo, deixou de enfrentar esse ponto, acolhendo diretamente a prejudicial de prescrição, o que constitui vício insanável por omissão sobre argumento relevante.

7. A jurisprudência desta Corte e de Tribunais Pátrios reconhece como nula a decisão judicial que deixa de analisar argumento central, apto a modificar o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, com análise da interrupção do prazo prescricional.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que, ao julgar a lide, deixa de apreciar tese relevante deduzida pela parte, apta a influenciar o desfecho do processo, por configurar julgamento citra petita. 2. A interrupção do prazo prescricional devidamente alegada e documentalmente demonstrada deve ser obrigatoriamente apreciada antes do reconhecimento da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1042534-64.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 04.09.2024; TJ-MG, AC nº 2255185-76.2012.8.13.0024, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 09.11.2021; TJ-SP, AC nº 1017014-89.2020.8.26.0224, Rel. Des. Antonio Tadeu Ottoni, j. 28.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1012918-10.2023.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Marcelo Borges & Advogados Associados
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
, extinguiu o feito, com resolução do mérito, tendo em vista a prescrição do direito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC e, de conseguinte, condenou a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a Apelante argui em preliminar a nulidade da sentença por julgamento citra petita, uma vez que o Juiz não enfrentou de forma acurada os argumentos e documentos relacionados à interrupção do prazo prescricional por Ação própria.

No mérito, alega que manteve contrato de prestação de serviços advocatícios com o Apelado por longos anos, cujo vínculo foi encerrado por decisão unilateral da instituição bancária em 22/03/2013.

Afirma ter comprovado o ajuizamento da Ação de Notificação Judicial – Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional n. 1009201-63.2018.8.11.0041, cujo prazo final para exigir o arbitramento de honorários foi prorrogado para 27/04/2023.

Com esses argumentos, requer a nulidade da sentença com o regular processamento do feito na Instância de origem. Subsidiariamente, pugna pelo acolhimento da pretensão inicial.

Contrarrazões no Id. 264719284.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de abril de 2.025.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025